Tribunal: TJDFT
Processo: 0741582-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741582-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JMR AGRO INDUSTRIAL E MERCANTIL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALFREDO GUIMARAES DE SOUSA, MARCIA MARIA GUIMARAES DE SOUSA AGRAVADO: BENVINDA DE JESUS AVELINO D E S P A C H O Vista à Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora